Tribunal: STF
Processo: RE 75694
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. PRODUTO AGRICOLA, PECUARIO OU
EXTRATIVO. PRODUÇÃO EM OUTRO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO
INCIDENCIA DO IVC SOBRE PRODUTO AGRICOLA, PECUARIO OU EXTRATIVO
ORIGINARIO DE OUTRO ESTADO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 3. E 4. DA LEI N.
4.784, DE 1965. RECONHECIDO O DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO
DEPOSITO FEITO PARA GARANTIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA (LEIS N.
4.357/64 E 4.862/65). RECURSO NÃO CONHECIDO.